Tribunal: TJSP
Processo: 1001433-52.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Ação de fixação de alugueres cumulada com declaratória de responsabilidade civil. Alegação de aquisição de bem imóvel durante a união estável. Utilização exclusiva do requerido sem o pagamento das despesas inerentes ao imóvel como as correspondentes ao condomínio edilício. Pedido de reconhecimento de pagar alugueres desde a saída do imóvel, bem como que seja afastada a responsabilidade da

Ementa:
Ação de fixação de alugueres cumulada com declaratória de responsabilidade civil. Alegação de aquisição de bem imóvel durante a união estável. Utilização exclusiva do requerido sem o pagamento das despesas inerentes ao imóvel como as correspondentes ao condomínio edilício. Pedido de reconhecimento de pagar alugueres desde a saída do imóvel, bem como que seja afastada a responsabilidade da requerida pelo pagamento das despesas condominiais e IPTU. Arbitramento de alugueres, na hipótese, indevido. Requerido que por conta da rescisão do compromisso de compra e venda desocupou o imóvel antes da citação. Fixação de responsabilização do requerido pelas despesas do condomínio e IPTU desde a data da separação do casal, maio de 2011 até a efetiva desocupação, ressalvada que, tal obrigação não é oponível a terceiros (promissária vendedora). Sentença confirmada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000696595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001433-52.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante TATIANE FASSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANDRE LUIS
SOARES MORAIS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001433-52.2018.8.26.0564 -Voto no 26612 – S BERNRDO DO CAMPO - EMS
2
VOTO No: 26.612
APEL. No: 1001433-52.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORIGEM: 7a VARA CIVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
APTE.: TATIANE FASSA (JUST. GRAT.)
APDO.: ANDRE LUIS SOARES MORAIS
Ação de fixação de alugueres cumulada com declaratória
de responsabilidade civil. Alegação de aquisição de bem
imóvel durante a união estável. Utilização exclusiva do
requerido sem o pagamento das despesas inerentes ao
imóvel como as correspondentes ao condomínio edilício.
Pedido de reconhecimento de pagar alugueres desde a saída
do imóvel, bem como que seja afastada a responsabilidade
da requerida pelo pagamento das despesas condominiais e
IPTU. Arbitramento de alugueres, na hipótese, indevido.
Requerido que por conta da rescisão do compromisso de
compra e venda desocupou o imóvel antes da citação.
Fixação de responsabilização do requerido pelas despesas
do condomínio e IPTU desde a data da separação do casal,
maio de 2011 até a efetiva desocupação, ressalvada que, tal
obrigação não é oponível a terceiros (promissária
vendedora). Sentença confirmada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 441/444 que, julgou parcialmente procedente a ação de fixação de alugueres
cumulada com responsabilização civil movida por Tatiane Fassa contra André Luís

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001433-52.2018.8.26.0564 -Voto no 26612 – S BERNRDO DO CAMPO - EMS
3
Soares Morais, condenando o requerido no pagamento de todas as despesas de IPTU e
condomínio desde a data da separação do casal, até a data de desocupação do bem.
Condenou o requerido nas despesas processuais, custas do
processo e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação,
considerando que a autora sucumbiu de parte mínima do pedido.
A autora apela visando a reforma parcial do julgado.
Alega que o juízo deixou de reconhecer a responsabilidade do
apelado quanto aos lucros cessantes pelo uso exclusivo do imóvel em face de terceiros
(construtora).
Isso porque, em razão da rescisão do contrato a apelante foi
condenada solidariamente com o apelado ao pagamento pela fruição do imóvel.
Pleiteia pelo provimento.
Recurso isento de preparo, tempestivo respondido (fls.
465/471), reiterando a existência de coisa julgada por conta das decisões proferidas nos
autos n.o 1027529-46.2014.8.26.0564 e 1027958-08.2017.8.26.0564.
É o relatório.
Cuida-se de ação de fixação de alugueres cumulada com
responsabilização civil movida por Tatiane Fassa contra Andre Luis Soares Morais, sob
alegação de ter convivido com o requerido em união estável e com ele adquirido o
imóvel em questão. A união estável encerrou-se em 2011 e homologada por sentença
em 2017.
Afirmou fazer jus a fixação por lucro cessantes pelo uso
exclusivo do imóvel desde, a data da separação.
Entendeu também devido por ele com exclusividade do
pagamento das despesas condominiais e de IPTU.
Pediu a procedência dos pedidos.
Em resposta o requerido sustentou coisa julgada ante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001433-52.2018.8.26.0564 -Voto no 26612 – S BERNRDO DO CAMPO - EMS
4
ocorrência de rescisão do compromisso de compra e venda pela incorporadora. Tendo
as partes sido responsabilizadas solidariamente pelo pagamento mensal de 0,5% do
valor do contrato a título locativo, bem como em relação aos débitos de IPTU e
condomínio.
Alegou não caber alugueres em favor da requerente porque
desocupou o imóvel antes da citação.
Inicialmente, a preliminar de coisa julgada suscitada nas
contrarrazões de apelação não prospera.
Como bem observado pelo juízo singular a coisa julgada
encontra limites subjetivos que restriguem seus efeitos entre as partes participante
daqueles processos.
No mérito, a insatisfação não merece acolhimento.
Em que pese o inconformismo da apelante, não há como acolher
sua pretensão.
A apelante não especificou que pretendia atribuir ao apelado a
responsabilização exclusiva pelo pagamento do direito de fruição a que eles foram
condenados solidariamente em favor da construtora durante o período em que já não
mais residia no local.
A petição inicial buscava arbitramento de alugueres pelo uso
exclusivo do imóvel pelo apelado de forma genérica e em favor da apelante.
Tal pleito foi devidamente afastado pelo juízo singular, pois o
arbitramento de alugueres dar-se-ia a partir da citação do apelado, mas como ele
desocupou o imóvel em fevereiro de 2019, após a rescisão do compromisso de compra e
venda com a promissária compradora, não havia como condená-lo em alugueres pelo
uso exclusivo do bem.
Tal entendimento, mostrou-se correto de modo que o teor
sentença deve ser mantido.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001433-52.2018.8.26.0564 -Voto no 26612 – S BERNRDO DO CAMPO - EMS
5
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator